Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÕES MANTIDAS. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, §2o do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.
2. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, assim como no caso em exame.
3. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta bancária. Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente.
4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza alimentar, decorrente de proventos de aposentadoria, da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, não há que se falar em impenhorabilidade.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses eargumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.